Tribunal: CARF
Processo: 15559.000155/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/06/2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - Ricarf.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, em matéria tributária, transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o crédito tributário pela decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento de ofício.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 146 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Aplicação da decadência da constituição do crédito tributário conforme artigos 146 da Constituição Federal e 173 do Código Tributário Nacional.
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. PRAZO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
Caracterizado o pagamento antecipado, e ausente a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação pela fiscalização, a contagem do prazo decadencial em relação às contribuições previdenciárias dá-se pela regra do § 4o do art. 150 do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15559.000155/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.129 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
SUPERMERCADOS ALTO DA POSSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/06/2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
Ricarf.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE
OFÍCIO.
O instituto da decadência, em matéria tributária, transcende aos interesses das
partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o
crédito tributário pela decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento
de ofício.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 146 DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
173
DO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. Aplicação da decadência da constituição do crédito
tributário conforme artigos 146 da Constituição Federal e 173 do Código
Tributário Nacional.
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. PRAZO DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
Caracterizado o pagamento antecipado, e ausente a comprovação da ocorrência
de dolo, fraude ou simulação pela fiscalização, a contagem do prazo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15559.000155/2007-91
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.129 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15559.000155/2007-91

decadencial em relação às contribuições previdenciárias dá-se pela regra do §
4o do art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo-se, porém, de ofício, a ocorrência da decadência
em relação às competências até 04/2001, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), Debcad no 35.566.112-8,
de 15/5/2006, fls. 3/441, exigiu do Sujeito Passivo o crédito tributário de R$ 5.334,59, acrescido
de multa e juros de mora, referente às contribuições dos segurados empregados (Levantamento
F2), no período de 11/1999 a 06/2005.
O Contribuinte tomou ciência do lançamento em 19/5/2006 (fl. 3) e o impugnou
em 2/6/2006 (fls. 527/536), requerendo a produção de prova pericial e, posteriormente, que a
NFLD seja julgada nula, com a extinção do feito e arquivamento do processo administrativo.
Tendo recepcionado a peça impugnatória, a DRP/Duque de Caxias/RJ expediu a
Decisão-Notificação no 17.422.4/0356/2006 (fls. 549/551), em que julgou ser procedente o
lançamento à baila, sob os argumentos a seguir transcritos:
6. Em que pesem os esforços; empreendidos pela impugnante em seu arrazoado, os
mesmos não tem o condão de ilidir o procedimento fiscal, que se reveste de todas as
formalidades exigidas pela legislação.
7. O fato gerador das contribuições lançadas está discriminado com clareza hialina: o
não recolhimento das contribuições incidentes sobre os valores pagos ou creditados a
segurados empregados.
8. A empresa nega a ocorrência do fato gerador, mas não carreio aos autos qualquer
documento em abono de sua assertiva, ao passo que a Notificação de Débito contém os
resumos das Folhas de Pagamento de onde foram extraídas as bases de cálculo da
exação.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.129 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15559.000155/2007-91

9. Já o pedido de perícia contábil requerido pela impugnante não atende aos requisitos
previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto n° 70.235/72 e também estabelecidos no
art. 9° inciso IV da Portaria MPS n° 520/2004, pois não foram formulados os quesitos
referentes aos exames desejados, assim como não foi indicado o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito, portanto, nos termos do § 1o do art. t6 do
Decreto n° 70.235/72, tal pedido considera-se não formulado.
10. Segundo Pontes de Miranda, “a perícia serve à prova de fato que dependa de
conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado (...)” (Comentários
ao Código de Processo Civil, Torno lV, pg. 625, Forense, 2a Edição, 1979). Em outras
palavras, só se admite perícia se o fato depender de conhecimento especial, o que não e
o caso do presente processo.
11. Finalmente, o lançamento foi efetuado sob a égide das determinações legais
vigentes, com atendimento dupla motivação do ato administrativo e subsunção ao Art.
37 da Lei 8.212/91 e Art. 144 do Código Tributário Nacional.
A Empresa tomou conhecimento da decisão de primeira instância em 23/10/2006
(fl. 553) e apresentou o recurso voluntário contrário em 21/11/2006 (fls. 557/563), tendo a
tempestividade sido confirmada no Despacho 17.422.4/0035/2007 (fls. 570/571).
Apesar de deserto, a apreciação do recurso fora determinada pela sentença no
Mandado de Segurança 2007.51.10.003594-6 (fls. 602/605).
Apresentadas as mesmas razões conhecidas quando da apreciação da impugnação.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e dele tomo conhecimento por
atender as demais formalidades legais.
Razões Recursais
O Recorrente, em sua peça recursal, conforme sinalizado no Relatório, limita-se a
reiterar os termos da impugnação apresentada, excluindo daquela o requerimento de produção de
prova pericial contida na última.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.129 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15559.000155/2007-91

em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
6. Em que pesem os esforços; empreendidos pela impugnante em seu arrazoado, os
mesmos não tem o condão de ilidir o procedimento fiscal, que se reveste de todas as
formalidades exigidas pela legislação.
7. O fato gerador das contribuições lançadas está discriminado com clareza hialina: o
não recolhimento das contribuições incidentes sobre os valores pagos ou creditados a
segurados empregados.
8. A empresa nega a ocorrência do fato gerador, mas não carreio aos autos qualquer
documento em abono de sua assertiva, ao passo que a Notificação de Débito contém os
resumos das Folhas de Pagamento de onde foram extraídas as bases de cálculo da
exação.
9. Já o pedido de perícia contábil requerido pela impugnante não atende aos requisitos
previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto n° 70.235/72 e também estabelecidos no
art. 9° inciso IV da Portaria MPS n° 520/2004, pois não foram formulados os quesitos
referentes aos exames desejados, assim como não foi indicado o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito, portanto, nos termos do § 1o do art. t6 do
Decreto n° 70.235/72, tal pedido considera-se não formulado.
10. Segundo Pontes de Miranda, “a perícia serve à prova de fato que dependa de
conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado (...)” (Comentários
ao Código de Processo Civil, Torno lV, pg. 625, Forense, 2a Edição, 1979). Em outras
palavras, só se admite perícia se o fato depender de conhecimento especial, o que não e
o caso do presente processo.
11. Finalmente, o lançamento foi efetuado sob a égide das determinações legais
vigentes, com atendimento dupla motivação do ato administrativo e subsunção ao Art.
37 da Lei 8.212/91 e Art. 144 do Código Tributário Nacional.
Decadência
Por se tratar a decadência de matéria de ordem pública que pode ser arguida em
qualquer tempo e grau de jurisdição administrativa, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício
por este Egrégio julgador, tecerei considerações.
O lançamento compreende o período de 11/1999 a 06/2005.
Ante a existência de recolhimento antecipado das contribuições previdenciárias,
cfe. Discriminativo Analítico de Débito (DAD), a aferição da decadência será realizada pela
regra do art. 150, §4o, do CTN.
Art. 150 (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Como o Recorrente tomou conhecimento do lançamento em 19/05/2006, estão
atingidos pela decadência os créditos tributários constituídos nas competências de 11/1999
a 04/2001, inclusive.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.129 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15559.000155/2007-91

CONCLUSÃO
Meu voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
reconhecendo DE OFÍCIO a decadência dos créditos tributários constituídos nas competências
de 11/1999 a 04/2001, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital